Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-60.2024.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a irregularidade na contratação de cartão de crédito

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, determinando a adequação dos contratos à modalidade de empréstimo consignado comum.
O recorrente sustenta prescrição e decadência, validade da contratação, inexistência de vício de consentimento e impossibilidade de conversão da modalidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição ou decadência; (ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu regularmente ou se houve vício de consentimento e falha no dever de informação a justificar sua nulidade ou conversão em empréstimo consignado comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista pelo art. 27 do CDC, passando o prazo a fluir a partir do último desconto efetuado, por se tratar de relação de trato sucessivo. Assim, não há que se falar em prescrição ou decadência no caso em exame.
A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo, mas a instituição financeira se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação ao juntar o termo de adesão, cópias de documentos pessoais e autorização de desconto devidamente assinados.
O contrato juntado aos autos contém cláusula expressa identificando a modalidade de "cartão de crédito consignado", o que afasta a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
A contratação está prevista e regulamentada pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, inexistindo ilegalidade ou abusividade que justifique a conversão em empréstimo consignado comum, especialmente considerando que do extrato de pagamento do INSS juntado aos autos se depreende que não possuía a autora margem consignável para a contratação de empréstimo consignado comum.
Ausente prova de vício de consentimento ou de falha no dever de informação, impõe-se o reconhecimento da validade do contrato celebrado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido para julgar a ação improcedente.